Tribunal: TJDFT
Processo: 0713929-43.2017.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PRESIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOTÉCNICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO ADMITIDO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 338 E 1009. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão elaborado na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/1995. Agravo Interno interposto pela parte autora contra decisão que não conheceu o agravo anteriormente interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Concurso Público. Exame psicotécnico. Recurso extraordinário contra acórdão desta Turma, que, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entendeu que a exigência de exame psicotécnico em concurso público demanda previsão em lei e observância de critérios objetivos (Temas 338 e 1009, AI no 758.533-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes), critérios observados no certame em causa.
3. Para dissentir do entendimento firmado pela Turma seria imprescindível a análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o exame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como das cláusulas do edital do certame, o que é inviável neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF). Ademais, é impróprio o agravo fundado no art. 1.042, do CPC/15, para impugnar a decisão do Presidente da Turma que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do CPC. Cabendo apenas o agravo interno com fundamento no art. 1.021 CPC. O agravo não atendeu à disposição inserta no art. 1.021, § 1o, CPC de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, mas limitou-se a reiterar as razões recursais do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 284/STF. Decisão mantida para negar provimento ao agravo interposto.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários advocatícios.